Tribunal: TJSP
Processo: 1007518-49.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos que instruíram o processo acrescidos da perícia, bastam para solucionar a lide, mostrando-se correto o julgamento, por importar em verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual. CONTAS PRESTADAS. Consoante prova técnica, as contas foram devidamente prestadas, com saldo favorável à apelada. Perícia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos que instruíram o processo acrescidos da perícia, bastam para solucionar a lide, mostrando-se correto o julgamento, por importar em verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual. CONTAS PRESTADAS. Consoante prova técnica, as contas foram devidamente prestadas, com saldo favorável à apelada. Perícia detalhada e idônea não afastada no presente recurso. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007518-49.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MERCEDES, é apelado ATIVA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-49.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 2/6
VOTO No: 17774
APELAÇÃO No: 1007518-49.2014.8.26.0223
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MERCEDES
APELADA: ATIVA ADMNISTRAÇÃO PREDIAL LTDA.
COMARCA: GUARUJÁ
JUÍZA: GLADIS NAIRA CUVERO
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos que instruíram o
processo acrescidos da perícia, bastam para solucionar a lide,
mostrando-se correto o julgamento, por importar em verdadeiro
prestígio à celeridade e economia processual. CONTAS
PRESTADAS. Consoante prova técnica, as contas foram
devidamente prestadas, com saldo favorável à apelada. Perícia
detalhada e idônea não afastada no presente recurso. SENTENÇA
MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.sentença de fls.
que julgou prestadas as contas apresentadas pela apelada, na segunda fase
da ação de exigir contas, e, nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil,
consolidou os créditos apontados em favor da apelada no valor histórico considerando
como data base o mês de MAIO/2013, no importe de R$ 6.183,62, a ser atualizado pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação da primeira fase. Fixou o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os últimos, em 15% do valor da condenação.
Aduz a apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da r.sentença
por cerceamento de defesa porque houve o julgamento da demanda, sem oportunizar
que o Sr. Perito se manifestasse quanto à impugnação ofertada, tampouco designar
audiência de instrução e julgamento. Indispensável, ainda, a realização de perícia
complementar. No mérito, a apelada realizava pagamentos em nome de pessoas físicas,
estranhas ao condomínio e os valores não correspondem aos extratos bancários.
Impugnou, ainda, as quantias de R$ 5.000,00 lançadas no relatório gerencial; o valor de
R$ 8.146,50 das fortacalhas; a quantia de R$ 1.349,99 da nota fiscal n.001190; bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-49.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 3/6
como a autorização de pagamento de R$ 248,40. Busca a anulação ou reforma da
r.sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls. 9262 e fls.
9270.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 9276).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o sistema do
convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como escolher
os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática de
atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o adiamento da
decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
NOVA
PERÍCIA.CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE
DANO
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
TERMO
INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-49.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 4/6
juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a realização de nova perícia ou concessão de
prazo para apresentar manifestação. Os elementos que instruíram o processo bastam
para solucionar a lide, mostrando-se correto o julgamento, por importar em verdadeiro
prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se mostram
suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a
reabertura da fase de instrução.
Assim, resta afastada a preliminar.
Extrai-se que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MERCEDES ajuizou a presente
ação de exigir contras em face de ATIVA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL LTDA., alegando,
em síntese, que contratou a apelada para serviços de gestão e administração de
condomínio. Aponta que, aparentemente, a apelada procedia aos serviços contratados
de forma regular. Na assembleia geral ordinária realizada em 26.01.2013, os
condôminos foram surpreendidos com a intervenção do representante legal da apelada,
Elias Mugayar Júnior, informando a existência de um débito do condomínio com a
administradora, no valor de R$ 33.854,00. Informou que esse valor teria sido utilizado
para pagamentos de encargos da responsabilidade do condomínio, propondo arrecadar
essa importância em 3 parcelas extras com vencimentos em dezembro/2012,
janeiro/2013 e fevereiro/2013. Aduziu que, diante da dúvida acerca do valor, contrataram
auditoria contábil para conferência das contas referente ao período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2012. A empresa contratada, ao cotejar os lançamentos contábeis com
os extratos bancários e os documentos apresentados, não conseguiu concluir o trabalho,
por falta de documentação hábil, notadamente a existência de diversos débitos na conta
bancária do condomínio, sem os comprovantes que justificassem os lançamentos.
Foram verificadas diversas irregularidades e a apelada se recusou a esclarecer
definitivamente todos os fatos. Pleiteou a exibição de contas do período integral da
gestão, ou seja, de 31/05/2009 a 30/03/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-49.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 5/6
Foi proferida sentença julgando procedente a primeira fase para o fim
de condenar a apelada a prestar contas ao apelante acerca da administração exercida
durante o período de período de 01/05/2009 a 31/03/2013, no prazo de dez dia (fls.
320/323).
Interposta apelação, não se conheceu o recurso diante da
intempestividade (fls. 383/386 e fls. 427/432).
Determinou-se, então, a prestação de contas, com início da segunda
fase do procedimento (fls. 440).
Na origem, após a realização de perícia, julgou-se prestadas as contas,
com crédito favorável à apelada, na forma como relatado.
O recurso não comporta provimento.
A ação de prestação de contas compreende procedimento especial,
que se divide em duas fases. Na primeira, julga-se a existência do dever de prestar
contas, enquanto na segunda fase, apura-se a existência (ou declara-se a inexistência)
de saldo devedor decorrente da administração exercida, com formação de título
executivo em desfavor do devedor.
No presente caso, houve a nomeação do expert Fernando Soares
Salles, com a elaboração do laudo contábil (fls. 9.156/9.188), oportunizando a
manifestação das partes (fls. 9.199/9.202 e fls. 9.203/9.205). O perito apresentou
esclarecimentos (fls. 9.217/9.229) e finalmente, concluiu que as contas foram
devidamente prestas, apurando crédito em favor da apelada ATIVA ADMINISTRAÇÃO
PREDIAL LTDA., na razão de R$ 6.183,62 (fls. 9.228).
Houve, ainda, o esclarecimento detalhado dos valores impugnados no
presente recurso (fls. 9.218/9.229) conforme se observa na manifestação quanto às
fortcalhas item 3 (fls. 9.219); ao valor de R$ 248,80, item 7 (fls. 9.221); ao valor de R$
5.000,00, itens 1 e 14 (fls. 9.218 e fls. 9.224/9.225); e, à quantia de R$ 1.349,00, item 6
(fls. 9.220).
Com efeito, o presente caso é estritamente técnico, hipótese em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-49.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 6/6
prova pericial assume relevância primordial na formação da convicção do julgador, uma
vez que este é operador do direito e não detém conhecimentos específicos sobre o
assunto em questão.
Não trouxe a apelante razões suficientes para se afastar as conclusões
exaradas. Sequer apresentou novos cálculos detalhando precisamente os valores que
entende não prestados de forma escorreita.
Portanto, a r.sentença deve ser mantida.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios para 17%, consoante
art. 85, §11, CPC, mantido, no mais, o exarado na origem.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora